Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702889-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADRINHA CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Madrinha Car Serviços Automotivos Ltda interpôs embargos de declaração (ID no 3077182, págs. 01/04) em face do acordão de ID no 30438091, págs. 01/06, sob a alegação de obscuridade. Em seguida, peticionou (ID no 30921911), requerendo a desistência do referido recurso e a homologação do acordo entabulado entre as partes, juntado aos autos (ID no 30921912, págs. 01/04). Assim, acolho o pedido de desistência dos embargos de declaração, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Exaurida a jurisdição da Turma, visto que o processo encontra-se julgado, conforme acórdão no 1381545, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator